Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714646-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERNANDO ANTONIO LOPES PONTES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de petição simples (ID 73856871) apresentada por FERNANDO ANTONIO LOPES PONTES após intimação acerca do acórdão desta Sexta Turma Cível que rejeitou os embargos de declaração opostos por ele. Em síntese, o requerente pede a suspensão do feito em razão da controvérsia a ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Intime-se o Branco do Brasil S/A para que, em 05 dias, se manifeste quanto ao pedido da parte contrária (ID 73856871). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator